Tribunal: TJPA
Processo: 0059165-30.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0059165-30.2013.8.14.0301
APELANTE: JOANA CLEIA ANDRADE DE SOUZA, LAIRSON PEREIRA VULCAO, NILDA SOCORRO DE ALMEIDA ALVES SILVA, JURANDIR ALBUQUERQUE ATAIDE, ROSILENE PANTOJA AIRES, MARILENE DA SILVA TAVARES, CHARLES ROBERTO SOUSA DA SILVA, JOILTON CASTRO DA SILVA, MAURO SERGIO MAGALHAES DA SILVA, CAROLINO OLEGARIO CHAVES, MARIA DE FATIMA PAIVA BRITO, LUCIANO MACHADO PEREIRA SEIXAS JUNIOR, EDUARDO SANTOS PEREIRA, SIMONE SORAIA SA FIGUEIREDO, RENATO LUCIO NEVES BORGES, ELIAS OLIVEIRA DOS SANTOS, DOUGLAS MIRANDA MELLO, ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA, JOANA CLEIA ANDRADE DE SOUZA, LAIRSON PEREIRA VULCAO, NILDA SOCORRO DE ALMEIDA ALVES SILVA, JURANDIR ALBUQUERQUE ATAIDE, ROSILENE PANTOJA AIRES, MARILENE DA SILVA TAVARES, CHARLES ROBERTO SOUSA DA SILVA, JOILTON CASTRO DA SILVA, MAURO SERGIO MAGALHAES DA SILVA, CAROLINO OLEGARIO CHAVES, MARIA DE FATIMA PAIVA BRITO, LUCIANO MACHADO PEREIRA SEIXAS JUNIOR, EDUARDO SANTOS PEREIRA, SIMONE SORAIA SA FIGUEIREDO, RENATO LUCIO NEVES BORGES, ELIAS OLIVEIRA DOS SANTOS, DOUGLAS MIRANDA MELLO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO
CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE.
APELAÇÃO DOS AUTORES.

SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS DEVEM SER FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.
SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO QUANDO A LEI EXIGIA APENAS O NÍVEL MÉDIO. LEI COMPLEMENTAR QUE PASSOU A EXIGIR HABILITAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR COMO REQUISITO PARA INGRESSO NO CARGO. GRATIFICAÇÃO DEVIDA EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO CARGO DE NÍVEL SUPERIOR. COMPROVAÇÃO DE QUE OS SERVIDORES POSSUEM GRADUAÇÃO, SENDO IRRELEVANTE O FATO DE TEREM SIDO INVESTIDOS EM MOMENTO ANTERIOR À REFERIDA EXIGÊNCIA. AFIRMAÇÃO DE QUE O PODER JUDICIÁRIO ESTARIA LEGISLANDO PARA AUMENTAR VENCIMENTO DE SERVIDORES. INSUBSISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 16 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. NECESSIDADE DE REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA APENAS PARA AFASTAR O DIREITO À GRATIFICAÇÃO DOS APELADOS QUE NÃO COMPROVARAM TER CONCLUÍDO CURSO DE NÍVEL SUPERIOR.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
REMESSA NECESSÁRIA,
PARA ADEQUAR OS CONSECTÁRIOS LEGAIS.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantido o direito ao recebimento da gratificação de escolaridade aos Apelados que ingressaram no serviço público nos cargos de escrivão e investigador, quando a Lei não exigia formação superior.

2.
Apelação dos autores. Honorários Advocatícios
. Nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados pelo juízo, cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação da decisão, na forma do artigo 85, §4º do CPC, devendo ser observado ainda o disposto na Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual deixo de apreciar a insurgência do apelante quanto a este aspecto.

3
.
Apelação dos autores conhecida e improvida.

4.
Apelação do Estado do Pará
.
O art. 140, III da Lei nº 5.810/94, que dispõe sobre o Regime Jurídico único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará, assegura a gratificação de escolaridade ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação em nível superior.

5. A Lei Complementar nº 46/2004 passou a exigir formação em nível superior de ensino para o ingresso nos cargos de escrivão e investigador da Polícia Civil do Estado do Pará.

6. Os Apelados ingressaram no quadro funcional da Polícia Civil antes da exigência do nível superior. Entretanto, não há nenhum apontamento que indique que os Apelados exerçam atribuições diversas dos servidores providos sob o novo regramento. Tratando-se, na verdade, do mesmo cargo.

7. Demonstrado que os Apelados obtiveram curso de graduação, fazem jus à gratificação, uma vez que o benefício é devido em razão do exercício do cargo para o qual a Lei exija formação em nível superior.

8. De acordo com a Súmula 16 deste Egrégio Tribunal, viola direito líquido e certo a manifestação da Administração Pública que nega a servidor concursado, ocupante dos cargos de Investigador, Escrivão, Papiloscopista ou Perito da Polícia Civil do Estado do Pará, graduado em nível universitário, a percepção de gratificação de escolaridade de nível superior, cujo delineamento é conferido pela conjugação dos artigos 132, VII e 140, III, ambos da Lei Estadual nº 5.810/1994 com os artigos 29, II e III, 45 e 47, IV, todos da Lei Complementar Estadual nº 22/1994.

9.
Apelação do Estado do Pará conhecida e não provida.

10.

Remessa Necessária.
Tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E, consoante Item 3.1.1. do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905).

11. Remessa Necessária conhecida e parcialmente provida,
apenas para modificar a sentença em relação aos consectários legais. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito
Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos de
apelação
e CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA para modificar parcialmente a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 a 13 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelações Cíveis (processo nº
0059165-30.2013.8.14.0301
- PJE) interpostas pelo ESTADO DO PARÁ e por SIMONE SORAIA SÁ FIGUEIREDO; RENATO LÚCIO NEVES BORGES; JOANA CLEIA GOMES DA ANDRADE; CAROLINO OLEGÁRIO CHAVES; LAIRSON PEREIRA VULCÃO; EDUARDO SANTOS PEREIRA; MAURO SÉRGIO MAGALHÃES DA SILVA; LUCIANO MACHADO PEREIRA SEIXAS JÚNIOR; JURANDIR ALBUQUERQUE ATAÍDE; ELIAS OLIVEIRA DOS SANTOS; DOUGLAS MIRANDA MELLO; ROSILENE PANTOJA AIRES; MARILENE DA SILVA TAVARES; GILSON DE PINHO GUIMARÃES; ANTÔNIO PAULO ESTEVES DA SILVA; CHARLES ROBERTO SOUSA DA SILVA; JOILTON CASTRODA SILVA; NILDA SOCORRO DE ALMEIDA ALVES SILVA; MARIA DE FÁTIMA BRITO DA SILVA, diante da sentença proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Cobrança proposta pelos Apelantes.

A sentença recorrida teve o seguinte dispositivo (Id.
2752148 - Pág. 1
/6
):

Isto posto, julgo procedente o pedido dos autores, e, por conseguinte, condeno o ESTADO DO PARÁ a pagar os valores pretéritos da gratificação de nível superior, correspondente ao período de dezembro de 2004 a dezembro de 2009, sob o percentual de 80% sobre o vencimento, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC
desde quando as parcelas eram devidas, observados os demais parâmetros de cálculo fixados no RE n. 870.947 e no REsp. 1.495146. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 475, I, CPC.
Sem custas e honorários que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), pelo sucumbente, nos termos do art. 85 do CPC.
Estando a decisão sujeita à remessa necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas
.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Belém, 5 de junho de 2019. – grifo nosso

Os autores, insatisfeitos com a sentença, interpuseram recurso de apelação (Id.
2752149 - Pág. 1/12), insurgindo-se tão somente contra o valor arbitrado a título de honorários advocatício de R$ 1.000,00 (um mil reais) em desfavor do Estado do Pará. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Estado do Pará, apresentou contrarrazões (Id.
2752151 - Pág. 2/5).

Em seguida, igualmente insatisfeito, o Estado do Pará também interpôs apelação (Id.
2752152 - Pág. 2/6
), aduzindo que a pretensão dos Apelados é de obter isonomia e equiparação salarial em relação aos demais servidores que ingressaram na carreira posteriormente, o que encontra óbice no art. 37, XIII da CF/88 e na jurisprudência do STF que veda a vinculação de espécies remuneratórias de pessoal no serviço público.

Sustenta a impossibilidade de o Poder Judiciário fixar remuneração de servidor com base no princípio da isonomia sob pena de violação à Sumula Vinculante nº 37 do STF. Destacou o princípio da legalidade e a inexistência de previsão orçamentária. Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo.

Contrarrazões apresentadas pelos Apelados refutando a pretensão do Apelante e requerendo o não provimento do recurso (Id. 1658510 - Pág. 1 ao Id.
2752153 - Pág. 13
).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo (Id.
3412561 - Pág. 1
).

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da Ordem Jurídica deixou de emitir parecer sob a fundamentação de que em razão da matéria discutida nos autos,

d
esnecessário se faz a intervenção ministerial, haja vista não se fazer presente o interesse público primário (o bem geral da coletividade).
(Id.
3436162 - Pág. 1/2
).

É o relato do essencial.

VOTO

DA
APELAÇÃO DOS AUTORES

À luz do CPC/15, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de
apelação
, passando a apreciá-lo.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Os
honorários advocatícios foram fixados no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), entretanto, considerando que a sentença ainda será objeto de liquidação, resta inviável a fixação da sucumbência sobre a quantia incerta e não definida.

Destarte, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados pelo juízo, cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão, devendo ser observado ainda o disposto na Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, que por sua vez dispõe:

Súmula 111 - Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença. Assim, são devidos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, considerando-se, para fins de cálculo dessa verba, apenas as parcelas vencidas até a prolação da decisão que reconheceu o direito do segurado, excluindo-se as vincendas.

Assim, deve ser reformada a sentença para que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação desta decisão, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/2015.

DA APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantido o direito ao recebimento da gratificação de escolaridade aos Apelados que ingressaram no serviço público nos cargos de escrivão e investigador, quando a Lei não exigia formação superior.

O art. 140, III da Lei nº 5.810/94, que dispõe sobre o Regime Jurídico único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará, assegura a gratificação de escolaridade ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação em nível superior, nos seguintes termos:

Art. 140.
A gratificação de escolaridade
, calculada sobre o vencimento, será devida nas seguintes proporções:

III
- na quantia correspondente a 80% (oitenta por cento), ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente à conclusão do grau universitário.

No que diz respeito aos Cargos de Escrivão e Investigador a Lei Complementar nº 22/94, que estabelece normas de organização, competências, garantias, direitos e deveres da Polícia
Civil
do Estado do Pará, inclui os mencionados Cargos no quadro da carreira policial
Civil
do Estado. Senão vejamos:

Art. 29 - A carreira policial civil, típica de Estado, é integrada pelos seguintes cargos, com graduação em nível superior: (NR)

I - Quadro de Autoridade Policial: (NR)

a) Delegado de Polícia - Código: GEP-PC-701; (NR)

II - Quadro de Agente da Autoridade Policial: (NR)

a) Investigador de Polícia - Código: GEP-PC-705; e (NR)

b) Escrivão de polícia - Código: GEP-PC-706; (NR)

[...]

II - Escrivães de Polícia, no total de 641 (seiscentos e quarenta e um)

cargos, distribuídos nas seguintes classes: (NR)

a) Classe "A": 406 cargos; (NR)

b) Classe "B": 150 cargos; (NR)

c) Classe "C": 57 cargos; e (NR)

d) Classe "D": 28 cargos; (NR)

III - Investigadores de Polícia, no total de 1.739 (mil setecentos e trinta e

nove) cargos, distribuídos nas seguintes classes: (NR)

a) Classe "A": 1079 cargos; (NR)

b) Classe "B": 503 cargos; (NR)

c) Classe "C": 115 cargos; e (NR)

d) Classe "D": 42 cargos; (NR)

A mencionada lei exigia como requisito para o ingresso nos referidos cargos o segundo grau completo, conforme disposição do art. 47,
in verbis
:

Art. 47.

[...]

IV- Nível de Escolaridade de Bacharel em Direito, para Delegado de Polícia Civil; curso superior em Farmácia, Engenharia, Ciências Contábeis, Processamento de Dados, Economia, Química, Física, Educação Artística, Habilitação em desenho e Artes Plásticas, para perito criminal; Medicina, para Perito Médico-Legista; Odontologia, para Perito Odonto-Legista;
segundo grau completo, para Investigador, Escrivão
, Papiloscopista e Auxiliar Técnico de Polícia
Civil
e primeiro grau completo para Agente de Remoção e Motorista Policial.

Entretanto, com o advento da Lei Complementar nº 46/2004, o dispositivo foi alterado, passando exigir a formação em nível superior de ensino para o ingresso no cargo, restando assim modificado:

Art. 47. São requisitos para participação nos concursos públicos da Polícia

Civil
: (NR)

[...]

IV - nível de escolaridade de bacharel em direito para o cargo de Delegado de Polícia Civil; graduação de nível superior completo para os cargos de Investigador de Polícia, Escrivão de Polícia e Papiloscopista; (NR).

No caso em exame, os Apelados ingressaram no quadro funcional da Polícia Civil, no cargo de Escrivão e Investigador, antes da exigência do nível superior. Entretanto, não há nenhum apontamento que indique que os servidores exercem atribuições diversas dos servidores providos sob o novo regramento. Tratando-se, na verdade, do mesmo cargo.

Desta forma, não se afigura razoável negar o direito a gratificação de nível superior se os Apelados demonstram que concluíram o curso de nível superior exigido para o cargo, preenchendo as condições estabelecidas no art. 140 da Lei nº 5.810/94.

A matéria já foi apreciada em diversos Acórdãos deste Egrégio Tribunal de Justiça, ratificando o direito a percepção da vantagem pelos Policiais Civis nos Cargos de Escrivães e Investigadores de Polícia, após a exigência de nível superior para o exercício dos referidos cargos, como no caso dos autos. Por oportuno, colaciono os julgados em que se discutiu a questão:

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE
INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. SERVIDORA DA POLÍCIA CIVIL. ESCRIVÃ. OCUPANTE DE CARGO COM EXIGÊNCIA DE NÍVEL SUPERIOR. DIREITO A PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE
. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. MÉRITO.
GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. ART. 140, III, DA LEI 5.810/94. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO CARGO E DO NÍVEL SUPERIOR
. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I -Preliminar de Prescrição. A alegação de prescrição não merece acolhimento, pois se verifica que o suposto ato ilegal é continuado, se caracterizando, assim, relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, portanto, não há como prosperar a afirmação de que o direito da apelada prescreveu. Preliminar Rejeitada. II- A presente ação ajuizada pela Apelada consistente no não pagamento de gratificação de nível superior prevista em lei;
III - Nos termos do art. 140, III, da Lei 5.810/1994, a gratificação de escolarização é devida em razão do exercício de um cargo para o qual se exija o nível superior. Assim sendo, não importa para o pagamento, as exigências feitas ao profissional no momento do ingresso no cargo e sim se este ostenta o diploma de nível superior quando do exercício do cargo
; IV - Na hipótese dos autos, em que pese a apelada ter ingressado nos quadros da Polícia Civil do Estado do Pará quando só se exigia para o cargo de Escrivão o ensino médio, há comprovação de que, no exercício do cargo, obteve o curso superior completo; V- É irrelevante a alegação do IGEPREV de que a Apelante não tem direito à referida parcela pelo fato de ter ingressado nos quadros da Polícia Civil na época em que os referidos cargos não exigiam graduação em nível superior, pois por expressa disposição legal, a gratificação de escolaridade é devida em razão do exercício do cargo, Art. 140 da Lei nº 5.810/1994. VI- Juros e Correção monetária fixados nos moldes do Tema 810 do STF e 905 do STJ. VII- Recurso de Apelação conhecido e improvido. VIII- Em sede de Reexame Necessário, fixo a incidência dos consectários legais nos moldes do Tema 810 do STF e 905 do STJ, nos termos da fundamentação lançada. (Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0036618-93.2013.8.14.0301. Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 04.11.2019. Publicado em 22.11.2019) (grifos nossos).

MANDADO DE SEGURANÇA.
POLICIA CIVIL (CARGOS DE ESCRIVÃES, INVESTIGADORES E PAPILOSCOPISTAS). DIREITO A GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. EXIGÊNCIA DE NÍVEL SUPERIOR PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. CARACTERIZADA. GRADUAÇÃO COMPROVADO. VIOLAÇÃO A DIREITO LIQUIDO E CERTO. CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA
. In casu
ficou caracterizada a violação a direito líquido e certo dos impetrantes ao recebimento da gratificação de nível superior face o preenchimento dos requisitos legais estabelecido nos arts. 29 e 47, inciso IV, da Lei Complementar n.º 22/94, c/c art. 140, inciso III, da Lei n.º 5.810/94. Precedentes do TJE/PA. Segurança concedida à unanimidade
. (Mandado de Segurança nº 0000986-36.2013.8.14.0000. Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 28.05.2019. Publicado em 11.06.2019) (grifos nossos)

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA PÚBLICA -INTEGRANTE DO QUADRO DA POLICIAL CIVIL. ESCRIVÃ. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA ANTE A NEGATIVA DE MANIFESTAÇÃO DO JUIZO ACERCA DE QUESTÃO RELEVANTE. REJEITADA. NO MÉRITO. A GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE É DEVIDA EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO CARGO, ART. 140, DA LEI N.° 5.810/1994. RECURSO ADESIVO. PAGAMENTO RETROATIVO AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. É INCABIVEL A UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUBSTITUTO DE AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1 ? A preliminar de nulidade de sentença devido a negativa de manifestação do juízo acerca de questão relevante deve ser rejeitada eis que o magistrado de piso enfrentou a alegação do Estado do Pará de que a impetrante não tem direito à referida parcela, pelo fato de ter ingressado nos quadros da Polícia Civil na época em que os referidos cargos não exigiam graduação em nível superior. 2 ? No
mérito, a impetrante faz juz à gratificação de escolaridade de 80%(oitenta por cento), prevista nos arts. 132, VII, e 140, III, da Lei Estadual n.º 5.810/94 c/c arts. 29 e 45 da Lei Complementar 22/1994 e Súmula n. 16 desta Corte de Justiça, pois integrantes do quadro da Polícia Civil, ocupantes do cargo de Escrivã, com formação superior, devidamente comprovada na impetração do writ. 3 ? É irrelevante a alegação do Estado do Pará de que a impetrante não tem direito à referida parcela pelo fato de ter ingressado nos quadros da Polícia Civil na época em que os referidos cargos não exigiam graduação em nível superior, pois por expressa disposição legal, a gratificação de escolaridade é devida em razão do exercício do cargo, Art. 140 da Lei nº 5.810/1994. 4
- Não há que se falar em mandado de segurança como sucedâneo de ação de cobrança, pois os pagamentos de vencimentos e vantagens pecuniárias asseguradas em sentença concessiva de mandado de segurança a
servidor público
, somente será efetuado relativamente às prestações que vencerem, a contar da data do ajuizamento da ação inicial, nos termos do §4º, ao art. 14, da Lei 12.016/2009. 5 ? Recursos Conhecidos e Improvidos. (2017.00756070-49, 170.998, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO
PÚBLICO
, Julgado em 2017-02-23, Publicado em 2017-02-24).

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS -INTEGRANTES DO QUADRO DA POLICIAL CIVIL- ESCRIVÃO. INVESTIGADOR. PAPILOSCOPISTA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. DETERMINAÇÃO LEGAL ex vi arts. 132, VII e 140, III da Lei Estadual n.º 5.810/94 c/c arts. 29 e 45 da Lei Complementar 22/1994. SÚMULA 16 DESTA CORTE. I -
Fazem jus a gratificação de escolaridade de 80%(oitenta por cento), prevista no art. 140, III do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civil do Estado do Pará, os integrantes do quadro da Polícia Civil, ocupantes dos cargos de Escrivão, Investigador, Papiloscopista, uma vez que a Lei Complementar 22/94 exige dos mesmos formação superior, que foi devidamente comprovada na impetração do writ.
II ? À unanimidade Segurança concedida nos termos do voto do relator. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009. (2016.00660802-43, 156.334, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-02-23, Publicado em 2016-02-26).

Atualmente, o tema encontra-se pacificado pela Súmula nº 16, editada pelo Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça, com a seguinte redação:

Súmula nº 16

Viola direito líquido e certo a manifestação da Administração o Pública que nega a servidor concursado, ocupante dos cargos de Investigador, Escrivão, Papiloscopista ou Perito da Polícia Civil do Estado do Pará¡, graduado em nível universitário, a percepção de gratificação de escolaridade de nível superior, cujo delineamento é conferido pela conjugação dos artigos 132, VII e 140, III, ambos da Lei Estadual nº 5.810/1994 com os artigos 29, II e III, 45 e 47, IV, todos da Lei Complementar Estadual nº 22/1994
.

Com efeito, torna-se irrelevante o fato do servidor ter ingressado no cargo de Escrivão ou Investigador antes da exigência do nível universitário, ante a comprovação de que concluiu o nível superior. Desta forma, não há que se falar em ilegalidade da sentença, pois não restou configurada a alegada transposição, migração ou ascensão a cargo de nível superior, tendo em vista que os Apelados permaneceram no mesmo cargo para o qual foram investidos

Do mesmo modo, não assiste razão ao apelante quanto à afirmação de que o Poder Judiciário estaria legislando para aumentar vencimento de servidores com fundamento no princípio da isonomia, uma vez que, a gratificação encontra fundamento na conjugação dos artigos 132, VII e 140, III, ambos da Lei Estadual nº 5.810/1994 com os artigos 29, II e III, 45 e 47, IV, todos da Lei Complementar Estadual nº 22/1994, conforme verbete sumular nº 16.

Por fim, quanto a alegação de ausência de previsão orçamentária Esta Egrégia Corte de Justiça já firmou entendimento sobre a matéria no sentido de que a administração pública não pode se eximir de obedecer a lei por falta de dotação cuja previsão era seu dever providenciar. Ademais, a inexistência de previsão orçamentária se supre facilmente, mediante dotação suplementar ou especial, nos termos das normas que regem o orçamento das entidades públicas - Lei Federal nº 4.320 de 12.03.64.

Desse modo, o juízo de 1º grau agiu com acerto reconhecendo o direito dos autores ao recebimento da gratificação de nível superior.

REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária, passando a apreciá-la.

Quanto aos consectários legais, o Juízo de 1º grau limitou-se a fixa-los de acordo com os parâmetros de cálculos estabelecidos no RE n. 870.947 e no REsp. 1.495.146, pelo que passo a especificar como deve ocorrer a correta incidência destes encargos.

Acerca do tema, destaca-se o assentado pelo Colendo
Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905), sob o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos:

PROCESSUAL
CIVIL
. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei

9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, §1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) (grifo nosso).

Assim, tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E, consoante Item 3.1.1 do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905).

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos recursos de
apelação
e CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA para reformar parcialmente a sentença no que tange aos consectários legais.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 05 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2020